Tribunal: TJES
Processo: 5002266-48.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002266-48.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEGALINK SERVICOS LTDA - ME
RECORRIDO: FERNANDA GUILHERME MENDES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
MEGALINK SERVIÇOS LTDA - ME
, verifico que a recorrente sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, posto que não foi oportunizada a realização da audiência de instrução e julgamento, momento adequado para a produção da prova por parte da parte.

Primeiramente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, depreende-se dos autos que, em razão da Pandemia da Covid-19, o Juízo
a quo
deixou de designar audiência de conciliação, intimando as partes para manifestar interesse na composição amigável da lide, informar se pretendiam a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, ou julgamento antecipado (ID. 2754433).

O recorrente, a seu turno, apresentou petição em ID. 2754591 peticionou, tempestivamente (antes de designada qualquer audiência ou proferida sentença), pelo chamamento do feito a ordem para que fosse designada audiência, opondo-se à inversão do procedimento.

No entanto, ainda assim foi proferida decisão em ID. 2754592 que decretou a revelia do requerido, aplicando seus efeitos.

Por certo que a adoção de medidas que visem, sobretudo em período de Pandemia COVID-19, permitir a célere conclusão dos procedimentos, fato é que essas medidas, sobretudo aquelas que impliquem em inversão do procedimento e subtração de fases, deve ser interpretada de forma restritiva, notadamente quando a parte expressamente se opõe a tal atividade.

Assim, resta caracterizado cerceamento da defesa em desfavor da recorrente, pois: i) há manifestação nos autos ainda que intempestivamente; ii) a contestação pode ser apresentada até a audiência de Instrução e Julgamento
; iii) no âmbito processual dos Juizados Especiais Cíveis, a revelia somente ocorrerá quando a ré não comparecer à audiência de conciliação ou à de instrução e julgamento
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo
a preliminar para reconhecer a
NULIDADE da sentença objurgada
, bem como dos demais atos processuais praticados após o comando sentencial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.